Tribunal: CARF
Processo: 10580.720506/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/03/2007
PREVIDENCIÁRIO ­ CUSTEIO ­ AUTO DE INFRAÇÃO ­ ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ­ INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ISENÇÃO JUNTO AO INSS (SRF) ­ DESCUMPRIMENTO DO ART. 55 DA LEI 8212/91 ­ RETROATIVIDADE DA LEI 12.101/2009 ­ ARTIGO 106, II, "b" DO CTN ­ INAPLICABILIDADE.
O art. 55 da lei 8212/91 estabelece requisitos legais para que a entidade usufrua do direito a isenção de contribuições previdenciárias. O pedido de isenção e o consequente deferimento perante o INSS e, posteriormente pela SRF, constituem exigências legais que não podem ser afastadas sob o fundamento do art. 106, II do CTN já que não podem ser tidos como regras meramente procedimentais.
Somente a partir de 30/11/2009, a isenção/imunidade em relação as contribuições previdenciárias passou a ser regulamentada pela Lei 12.101, de 2009. Assim, a partir da dita lei é que o usufruto da isenção não mais depende de requerimento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (ou INSS), bastando a posse do certificado emitido pelo órgão do Ministério da respectiva área de atuação e o cumprimento dos requisitos ali elencados.
NULIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR. VÍCIO FORMAL.
Uma vez reconhecida a existência de vício, em razão de questões relacionadas à descrição dos fatos que deram azo à autuação, deve o vício ser caracterizado como de natureza formal.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720506/2010-99
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.971 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRO COMUNITÁRIUO BATISTA CLERISTON ANDRADE - CECOM

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/03/2007
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
DE ISENÇÃO JUNTO AO INSS (SRF) - DESCUMPRIMENTO DO ART. 55
DA LEI 8212/91 - RETROATIVIDADE DA LEI 12.101/2009 - ARTIGO 106,
II, "b" DO CTN - INAPLICABILIDADE.
O art. 55 da lei 8212/91 estabelece requisitos legais para que a entidade usufrua
do direito a isenção de contribuições previdenciárias. O pedido de isenção e o
consequente deferimento perante o INSS e, posteriormente pela SRF,
constituem exigências legais que não podem ser afastadas sob o fundamento do
art. 106, II do CTN já que não podem ser tidos como regras meramente
procedimentais.
Somente a partir de 30/11/2009, a isenção/imunidade em relação as
contribuições previdenciárias passou a ser regulamentada pela Lei 12.101, de
2009. Assim, a partir da dita lei é que o usufruto da isenção não mais depende
de requerimento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (ou INSS),
bastando a posse do certificado emitido pelo órgão do Ministério da respectiva
área de atuação e o cumprimento dos requisitos ali elencados.
NULIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO FATO
GERADOR. VÍCIO FORMAL.
Uma vez reconhecida a existência de vício, em razão de questões relacionadas
à descrição dos fatos que deram azo à autuação, deve o vício ser caracterizado
como de natureza formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento. Votou pelas conclusões a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720506/2010-99
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.971 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720506/2010-99

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2402-003.659, proferido na Sessão de 16 de julho de 2013, que deu provimento ao
Recurso Voluntário, declarando a nulidade do lançamento por vício material, nos termos do
dispositivo a seguir reproduzido.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do lançamento por vício material.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA DA FALTA DE CLAREZA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA AUTUAÇÃO. NULIDADE.
A auditoria fiscal deve lançar a obrigação tributária com a discriminação clara e precisa
dos seus dos motivos fáticos, sob pena de cerceamento de defesa e consequentemente
nulidade.
É nulo o lançamento efetuado se não há a demonstração de todos os requisitos que
levaram ao Fisco desconsiderar a imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição
Federal. Esses requisitos são importantes para a defesa do sujeito passivo da relação
obrigacional tributária que lhe foi imputada pelo Fisco, não bastando a simples menção
de que a empresa não requereu a sua isenção (imunidade) ao INSS.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DOS MOTIVOS FÁTICOS E JURÍDICOS DO
LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
A determinação dos motivos fáticos e jurídicos constituem elemento material/intrínseco
do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A falta desses motivos constituem
ofensa aos elementos substanciais do lançamento, razão pelo qual deve ser reconhecida
sua total nulidade, por vício material.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Nulidade do lançamento –
Natureza do vício, formal ou material.
Embora a Fazenda Nacional pretendesse rediscutir também outra matéria, a
presidência da Câmara de origem deu seguimento ao apelo apenas em relação à natureza do
vício.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que no caso em
apreço, a deficiência do auto de infração está na exteriorização das razões de fato que levaram a
autoridade fiscal a autuar o contribuinte, que não tem natureza material, mas formal; que não há
que se confundir faltar de motivo com falta de motivação; que falta de motivo equivale à
inexistência do próprio pressuposto de fato que autoriza ou exige a prática do ato, já a motivação
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.971 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720506/2010-99

diz respeito às vicissitudes na exteriorização dos motivos; que, no caso, mesmo que se questione
a motivação, o motivo do lançamento não restou afastado ou comprovadamente inexistente.
Cientificado do Acórdão do Recurso Voluntário, do Recurso Voluntário e do
Despacho que lhe deu seguimento em 06/04/2015 (AR, e-fls. 426), a contribuinte apresentou, em
28/04/2015 (e-fls. 428), as Contrarrazões de e-fls. 428 a 437, nas quais defende a
inadmissibilidade do recurso sob a alegação de que a Fazenda Nacional não realizou o cotejo
analítico, como exige a norma processual, tendo se limitado a transcrever as ementas dos
paradigmas; que também a Fazenda Nacional não demonstrou a divergência. Quanto ao mérito,
defende que o vício que ensejou a nulidade do lançamento é de natureza material, com base, em
síntese, nos mesmos fundamentos do Recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente, Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino as objeções ao conhecimento do recurso, levantadas pela contribuinte
em sede de Contrarrazões. Afirma a contribuinte que a Fazenda Nacional não realizou o cotejo
analítico e não demonstrou a divergência. Pois bem, quanto ao cotejo, basta correr os olhos sobre
o recurso para verificar que a Fazenda Nacional, com o propósito de comprovar a divergência,
transcreveu excertos dos acórdãos recorrido e paradigma, que, no seu entendimento, veiculavam
interpretações distintas da legislação aplicável. Realizou, portanto, o cotejo, ao contrário do que
afirma a contribuinte. Também não procede a alegação de que a Fazenda Nacional não
demonstrou a divergência. A Fazenda Nacional indicou como paradigma acórdãos em que o
colegiado declarou a nulidade, por vício formal, em situações em que teria havido deficiência na
fundamentação, divergindo nesse ponto do Recorrido. Assim, entendo comprovada a
divergência.
Ante o exposto, conheço do recurso.
Quanto ao mérito, o que se discute é a natureza do vício que ensejou a nulidade do
lançamento, se material ou formal. Para maior clareza, transcrevo trecho do Relatório Fiscal em
que a autoridade lançadora descreve a infração nesse ponto:
2.1. O contribuinte efetuou pagamentos de remunerações aos seus segurados
empregados e contribuintes individuais, bem como as respectivas declarações destes
fatos geradores e contribuições devidas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, considerando apenas
a parte relativa aos valores descontados dos segurados. Entretanto, a empresa se auto-
enquadrou no código FPAS 639 indevidamente como entidade isenta, haja vista que não
possui e nem requereu a concessão do Ato Declaratório de Isenção Previdenciária a
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme determina a lei vigente. Deste modo, por
não atender a todos os requisitos previstos nas legislações de regência, a empresa
continua classificada, segundo os bancos de dados da RFB, como um contribuinte
normal, estando, portanto, obrigada a recolher, além das contribuições descontadas dos
seus segurados, a parcela devida correspondente a parte patronal e aos terceiros (outras
entidades e fundos).
Como se vê, o lançamento decorreu do fato de que a contribuinte não comprovou
atender ao requisito da isenção, mais especificamente, o fato de que “não possui nem requereu a
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.971 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720506/2010-99

concessão do Ato Declaratório de Isenção Previdenciária a Receita Federal do Brasil”, não tendo
atendido, assim, a requisito essencial para o gozo da isenção.
Entendeu o Acórdão Recorrido que tal fato configuraria vício material, pois,
segundo seus próprios termos,
...ao afastar a imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal, o Fisco
deveria ter demonstrado no Relatório Fiscal ou em Relatório Complementar, de maneira
clara e exaustiva, a motivação fática e jurídica para efetuar o lançamento fiscal, pois,
embora tenha afirmado que a empresa não requereu a sua isenção junto ao INSS, faltou
comprovar se a Recorrente vinha gozando ou não do benefício fiscal desde 1o de
setembro de 1977, nos termos da regra estampada no § 1o do art. 1o do Decreto-Lei
1.572/1977 e do enunciado previsto no Parecer da Consultoria Jurídica do INSS no
2.901/2002, ou se atendia ou não os requisitos previstos nos incisos I a V do art. 55 da
Lei 8.212/1991. Esclareço que não há qualquer registro nos Fundamentos Legais do
Debito (FLD) desta motivação jurídica: § 1o do art. 1o do Decreto-Lei 1.572/1977
combinado com o Parecer da Consultoria Jurídica do INSS no 2.901/2002 e art. 55,
incisos I a V, da Lei 8.212/1991.
Como se vê, o Acórdão Recorrido entendeu que o Relatório Fiscal não
demonstrou o fundamento para afastar a imunidade, quando se vê claramente que o motivo
apontado no Relatório foi a inexistência de Ato Declaratório de Isenção. Portanto, não é que o
relatório não tenha apontado o fundamento, a questão é que o Recorrido não concorda com essa
fundamentação, tratando-se, portanto, de questão de mérito. Na verdade, o que se percebe é que
o Acórdão Recorrido fixou o entendimento de que a ausência do referido Ato Declaratório não
seria suficiente para descaracterizar a isenção. Esse é o ponto.
Ora, entendo, em consonância com a posição vencedora neste Colegiado (veja-se
o Acórdão no 9202-003.883) que, somente a partir de 30/11/2009, a isenção/imunidade em
relação as contribuições previdenciárias passou a ser regulamentada pela Lei 12.101, de 2009,
sendo dispensável, a partir de então, o Ato Declaratório de reconhecimento da isenção. Ei a
ementa do referido julgado:
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE
ISENÇÃO JUNTO AO INSS (SRF) - DESCUMPRIMENTO DO ART. 55 DA LEI
8212/91 - RETROATIVIDADE DA LEI 12.101/2009 - ARTIGO 106, II, "B" DO CTN
- INAPLICABILIDADE.
O art. 55 da lei 8212/91 estabelece requisitos legais para que a entidade usufrua do
direito a isenção de contribuições previdenciárias. O pedido de isenção e o consequente
deferimento perante o INSS e, posteriormente SRF, constituem exigências legais que
não podem ser afastadas sob o fundamento do art. 106, II do CTN já que não podem ser
tidos como regras meramente procedimentais.
Somente a partir de 30/11/2009, a isenção/imunidade em relação as contribuições
previdenciárias passou a ser regulamentada pela Lei 12.101, de 2009. Assim, a partir da
dita lei é que o usufruto da isenção não mais depende de requerimento junto à Secretaria
da Receita Federal do Brasil (ou INSS), bastando a posse do certificado emitido pelo
órgão do Ministério da respectiva área de atuação e o cumprimento dos requisitos ali
elencados.
O argumento de que se trata de imunidade, ao invés de isenção, como, de fato,
penso que é o caso, em nada altera esse entendimento, pois o próprio dispositivo constitucional é
claro ao referir-se a condições estabelecidas em lei. Confira-se:
Art. 195 [...]
[...]
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.971 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720506/2010-99

§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Ora, o art. 55, da Lei no 8.212, de 1.991, na redação vigente à época dos fatos, é
clara ao exigir o reconhecimento do benefício, mediante procedimento administrativo. Vejamos:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
(Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001). (Revogado pela Lei
no 12.101, de 2009)
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998). (Revogado pela Lei no 12.101,
de 2009)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; (Revogado pela
Lei no 12.101, de 2009)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
Como se vê, a lei, em cumprimento ao comando constitucional, estabelece uma
série de condições a serem observadas pela entidade para que faça jus à imunidade. Trata-se de
norma regularmente introduzida no ordenamento jurídico e sobre a qual se desconhece
declaração de inconstitucionalidade e, portanto, não compete ao julgador, mormente ao julgador
administrativo a quem falece competência para impor pecha de inconstitucionalidade a norma
jurídica, simplesmente negar vigência ao dispositivo legal.
Portanto, se havia, à época dos fatos, a exigência de reconhecimento da autoridade
administrativa por meio da expedição de Ato Declaratório e este não foi sequer requerido, fato
invocado como fundamento da autuação, não se pode dizer que a autoridade lançadora não
fundamentou a imputação fiscal.
E nem se diga que a futura revogação dos dispositivos acima reproduzidos teria
efeito retroativo, pois tal tese carece de qualquer fundamento jurídico, se não por outro motivo,
por flagrante afronta ao art. 144 do CTN, segundo o qual “o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.971 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.720506/2010-99

Portanto, no meu entendimento, sequer há o vício apontado no lançamento.
Porém, como a matéria que teve seguimento é apenas a da natureza do vício, toma-se como dado
a ocorrência deste, para se determinar apenas a sua natureza. Ora, por tudo o que foi acima
exposto, se vício houve no lançamento, este é de natureza formal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional é, no mérito,
dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital